Tribunal: STF
Processo: RE 91694
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-03
Data de publicação: 1980-10-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL.
HONORARIOS DE ADVOGADO. INCIDENCIA IMEDIATA DA LEI N. 6745, DE
05.12.79, E APLICAÇÃO DO PARAGRAFO 5., POR ELA ACRESCENTADO AO
ART. 20 DO CPC, QUANDO A INDENIZAÇÃO DECORRE DE RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL (ATO ILICITO CONTRA A PESSOA). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO, POREM NÃO PROVIDO.